Tribunal: TCU
Processo: 039.727/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2021-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 039.727/2021-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsáveis: Caio Mário Paes de Andrade, Cristiano Rocha Heckert, Everton Batista dos Santos 1.2. Interessado: não há 1.3. Unidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há VISTO este relatório de levantamento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Aquisições Logísticas - Selog com a finalidade de verificar a implementação, no período de 01/04 a 27/10/2021, do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma proposta pela unidade técnica, em: a) autorizar a realização do acompanhamento sugerido no Apêndice I do Relatório de Fiscalização; b) encaminhar cópia deste Acórdão e do Relatório de Fiscalização à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; c) encaminhar cópia deste Acórdão e do Relatório de Fiscalização à Câmara de Deputados e ao Senado Federal, para conhecimento do contido no item 6 daquele Relatório ("Manifestação da Seges/ME acerca do Registro Cadastral Unificado") e adoção de eventuais providências; d) arquivar os autos.